Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PENSIONISTA DA FEPASA – Pretensão de extensão aos proventos de aposentadoria do benefício concedido a todos os servidores ativos, na forma do art.129 da Constituição Estadual – Regime jurídico que difere daquele dos servidores públicos – Lei Estadual no 10.410/71 que instituiu o regime celetista aos funcionários da FEPASA – Adesão ao acordo

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PENSIONISTA DA FEPASA – Pretensão de extensão aos proventos de aposentadoria do benefício concedido a todos os servidores ativos, na forma do art.129 da Constituição Estadual – Regime jurídico que difere daquele dos servidores públicos – Lei Estadual no 10.410/71 que instituiu o regime celetista aos funcionários da FEPASA – Adesão ao acordo coletivo com absorção dos adicionais temporais pelo salário compreensivo, passando ao regime exclusivo das normas trabalhistas da CLT – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002574-58.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NIVALDO DIAS DA SILVA, JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, DONATO
BOZONI, ADELINO DA SILVA CESAR, AILTON ALVES DE CAMPOS LIMA,
ALVARO DONIZETE DE CAMPOS LIMA, APARECIDA TEREZINHA BINATO
NETO, BENEDICTO FLAVIO RODRIGUES, DIRCE MERTHON CAMARINHO,
MARIA GENOVA GOMES DA SILVA, MURILO MARQUES DA SILVA,
HELENA SOARES RIBEIRO, EDMEA NEIDE DE SOUZA MESQUITA e DONATO
DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
2
Voto no 34.554
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: NIVALDO DIAS DA SILVA e OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Olavo Zampol Júnior
AÇÃO ORDINÁRIA
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO PENSIONISTA DA FEPASA
Pretensão de
extensão aos proventos de aposentadoria do benefício
concedido a todos os servidores ativos, na forma do art.129 da
Constituição Estadual Regime jurídico que difere daquele dos
servidores públicos Lei Estadual no 10.410/71 que instituiu o
regime celetista aos funcionários da FEPASA Adesão ao
acordo coletivo com absorção dos adicionais temporais pelo
salário compreensivo, passando ao regime exclusivo das
normas trabalhistas da CLT Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 125/136 por Nivaldo Dias da Silva e outros, contra a r. sentença de fls.
119/120, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Condenou
os autores a suportarem os ônus da sucumbência, fixados honorários de
advogado em R$ 2.000,00 nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Os apelantes alegam que o C. STF já decidiu que os
ferroviários da antiga FEPASA, admitidos sob a égide do Decreto
35.530/59, são servidores públicos estaduais, sendo certo que referido
decreto equiparou os aposentados aos funcionários públicos, assim
possuem direito a sexta parte nos seus vencimentos. Aduzem que o Estado
de São Paulo garantiu aos funcionários dos “Quadros Especiais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
3
Extinção”, o direito de complementação de aposentadoria e pensão.
Asseveram ser inafastável a incidência do artigo 129 da
Constituição Estadual na hipótese dos autos, não havendo como deixar a
recorrida, integrante de um universo quase extinto (já que complementação
de proventos e pensões acabou revogada pela Lei 200/74), à margem do
recebimento da sexta parte, vantagem pecuniária devida ao servidor que
completar vinte anos de efetivo exercício.
Afirmam que a expressão “servidor público” empregada no
artigo 129 da Constituição Estadual compreende o funcionário efetivo, o
estável, o admitido pela Lei no 500/74 e até mesmo o celetista, como bem
salientado pelo Des. Paulo Dimas Mascaretti, integrante desta E. 8a Câmara
de Direito Público, em caso análogo: a expressão servidor público
empregada no aludido artigo 129 da Constituição Estadual é abrangente,
compreendendo o funcionário efetivo, o estável, o admitido pela Lei no
500/74 e até mesmo o celetista.
Ressaltam ser absolutamente equivocado interpretar-se que
todos os empregados da extinta FEPASA foram admitidos na condição de
empregados celetistas, uma vez que a grande maioria de seu contingente
no ano de 1.971 era constituída de empregados oriundos das antigas
Ferrovias de Propriedade e Administração do Estado de São Paulo que
ainda mantinham a condição de servidores públicos e foram colocados a
disposição daquela nova empresa, permanecendo integrados em quadros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
4
Especiais da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 145/157).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, aposentados
e pensionistas da extinta Fepasa, buscam o recebimento da sexta-parte dos
vencimentos integrais e seus reflexos.
Pois bem. O regime jurídico dos funcionários da FEPASA,
saliente-se, sociedade de economia mista, difere daquele dos servidores
públicos, portanto descabida a pretensão voltada à obtenção dos benefícios
descritos na inicial e razões recursais.
Com efeito, o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo concede o adicional apenas aos servidores públicos estaduais e não
aos funcionários celetistas da Administração Indireta.
A par disso, a Lei Estadual no 10.410/71 instituiu o regime
celetista aos ferroviários da FEPASA, conforme se verifica do teor de seu
artigo 6o, a seguir transcrito:
“Os contratos de trabalho do pessoal da FEPASA, com as exceções
previstas nos Artigos 2o e 5o, serão regidos exclusivamente pelas normas da legislação
trabalhista”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
5
Ademais, é cediço que os funcionários deste ramo eram
contemplados com o pagamento de adicionais por tempo de serviço, porém
foram supridos em razão da reestruturação decorrente de alteração
normativa, sem violar o princípio da irredutibilidade dos salários.
Destarte, com a adesão ao acordo coletivo celebrado em
1o/11/75, se deu a absorção dos adicionais temporais pelo salário
compreensivo, passando então os ferroviários ao regime exclusivo das
normas trabalhistas (CLT).
E sobre o tema, a sentença hostilizada se coaduna com a
jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Veja-se:
“AÇÃO ORDINÁRIA
APOSENTADOS/PENSIONISTAS DA
EXTINTA FEPASA Pretensão voltada ao recebimento do adicional por tempo de
serviço. PRESCRIÇÃO Prescrição do fundo de direito arguida em contrarrazões
afastada Aplicação da Súmula 85 do STJ, que se posicionou que, nos presentes
casos, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcela quinquenal.
MÉRITO Impossibilidade de extensão do adicional por tempo de serviço aos
pensionistas e aposentados da FEPASA. Inaplicabilidade do art.129 da Constituição
Estadual. Funcionários que eram regidos pela CLT. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação no 1021672-92.2017.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
6
Relator Desembargador LEONEL COSTA 8a Câmara de Direito Público TJ/SP).
“APELAÇÃO. Concessão de sexta parte a aposentados e pensionistas
da FEPASA. Inexistência de prescrição de fundo de direito. Parcelas de trato
sucessivo. Súmula no 85, do STJ. Regime estatutário próprio que não se confunde
com aquele previsto na Lei Estadual n. 10.261/68. Impossibilidade de reconhecer o
benefício, sob pena de erigir-se regime jurídico híbrido. Recurso não provido.”
(Apelação no 1017476-84.2014.8.26.0053 Relator Desembargador BANDEIRA LINS
8a Câmara de Direito Público TJ/SP).
“APELAÇÃO. CÂMARA EXTRAORDINÁRIA. Servidores inativos e
pensionistas da extinta FEPASA
FERROVIA PAULISTA S/A. Pretensão ao
recebimento de adicional chamado quinquênio (ATS) com base no artigo 129 da
Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Regimes jurídicos dos ferroviários não
igualados com o dos servidores públicos, permanecendo os autores vinculados ao
próprio estatuto (Decreto no 35.530/59). Fundamentalmente, o motivo da negação do
postulado é a que os autores não são, e nunca foram (e seus pensionistas pelo direito
consequente), servidores públicos. Ademais, regras explicitadas pelo Contrato
Coletivo de Trabalho de 1975, também conhecido por “contratão”, que não prevê tal
benesse. Recurso não provido.” (Apelação no 0000408-94.2013.8.26.0079 Relator
Desembargador OSWALDO LUIZ PALU 5a Câmara Extraordinária de Direito
Público TJ/SP).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(majorada a verba honorária [art. 85, § 11, CPC] para R$ 2.200,00
[dois mil e duzentos reais]).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-58.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.554 - bhs
7
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)